Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. O Distrito Federal foi intimado para trazer aos autos informações que pudessem auxiliar os Exequentes na elaboração dos cálculos, mas em que pese o largo tempo concedido, noticia que não logrou obter as fichas financeiras relativas a todos os Exequentes. Junta documentos às pags. 1/151 do ID Num. 16097303. Sendo assim, considerando que o principio da cooperação entre os sujeitos do processo tem por finalidade alcançar, em tempo razoável, a efetividade do processo, e não promover delongas sem resultado frutífero, intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de forma individualizada, conforme as informações exigidas no artigo 534 do Código de Processo Civil. I. Brasília, 26 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator